Tribunal: TJBA
Processo: 0773968-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0773968-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DEERING & GOMES ADVOCACIA E CONSULTORIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 390 DO STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, além de reconhecer, subsidiariamente, a ausência de interesse de agir, em razão da inércia do exequente e do baixo valor do crédito, sem citação válida da parte executada. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da ausência de atos efetivos de citação ou constrição patrimonial no prazo legal; (ii) estabelecer se é cabível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da ineficiência da via judicial. III. Razões De Decidir 3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial, conforme Tema 390 do STJ. 4. Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, totalizando seis anos para a consumação da prescrição intercorrente. 5. A ausência de citação válida ou de constrição patrimonial eficaz durante esse período evidencia a inércia da Fazenda Pública e conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. O mero peticionamento sem resultado útil não interrompe o prazo prescricional, por não configurar diligência efetiva. 7. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia do exequente, e não de falha exclusiva do Poder Judiciário. 8. O dever do contribuinte de manter seus dados atualizados não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública de promover diligências eficazes para localização do devedor. 9. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, conforme Tema 1184 do STF. 10. A ausência de adoção prévia de medidas administrativas eficazes e o baixo valor do crédito tornam inadequada a via judicial, especialmente quando não houve citação válida ou localização de bens. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial. 2. A ausência de citação válida ou constrição patrimonial eficaz no prazo legal configura inércia do exequente e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora processual não decorre exclusivamente de falha do Judiciário. 4. A execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 183, 487, I, 924, V, 1.003, §5º, 1.007, §1º, 1.009, 1.010, 496, §3º; CTN, art. 174; LEF (Lei nº 6.830/1980), arts. 39 e 40; CC, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 390, repetitivo); STJ, REsp 1.849.290/RJ; STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); TJBA, Apelação nº 0038278-09.2010.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0784983-14.2016.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0767561-60.2015.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0773968-48.2016.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR e como APELADO: DEERING & GOMES ADVOCACIA E CONSULTORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e a ausência de interesse de agir, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA